Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença Coletiva. Suspensão do Processo. Tema 1.169 do STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva, que condenou o Distrito Federal ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.106/2013, até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ é justificada, considerando que a exequente apresentou previamente os cálculos de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria submetida ao STJ no Tema 1.169 trata da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se o exame do prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base nos elementos concretos dos autos.
4. Descabida a decisão de sobrestamento do feito em decorrência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto no presente feito não discute eventual necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva.
5. A exequente apresentou os cálculos de liquidação, sendo aplicável a regra do art. 509, §2o, do CPC, que permite o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se aplica a cumprimento de sentença coletiva em que o título contém parâmetros suficientes para apuração do débito por simples cálculos aritméticos. 2. A suspensão processual somente se justifica quando houver controvérsia concreta acerca da necessidade de liquidação prévia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.169/STJ; TJDFT, AI 0709425-67.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, J. 25/06/2025; TJDFT, AI 0703954-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.05.2024.